Tribunal: TJBA
Processo: 0500047-11.2012.8.05.0250
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0500047-11.2012.8.05.0250 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Superintendencia de Desportos do Estado da Bahia Sudesb Advogado(s): APELADO: IVONILDES CAETANO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DA TESE DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDAS SUSCITADA APENAS EM SEDE RECURSAL APÓS DOZE ANOS DE INÉRCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. IRRETROATIVIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA NÃO CONFIGURADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível do Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal de R$ 1.754,56 (um mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), ajuizada em 2012, sem citação da executada ou localização de bens em mais de doze anos, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024. II. Questões em discussão 2. Saber se: (i) o valor consolidado das dívidas da executada afasta o conceito de baixo valor; (ii) houve violação ao princípio da não surpresa; e (iii) o Tema 1.184 do STF retroage para atingir execuções em curso. III. Razões de decidir 3. A consolidação de dívidas pressupõe execuções apensadas perante o mesmo Juízo, não bastando inscrições em processos distintos sem providência de reunião em mais de doze anos de tramitação. 4. A tese de consolidação, suscitada apenas em grau recursal após longa inércia, configura comportamento contraditório incompatível com a pretensão revisional. 5. Não há violação ao princípio da não surpresa, pois a Fazenda foi expressamente instada a se manifestar antes da sentença, oportunidade em que apresentou todos os argumentos ora reiterados. 6. O Tema 1.184 não encerra inovação de direito material, mas explicitação de critérios processuais já inerentes ao sistema, não configurando alteração hermenêutica apta a fundar irretroatividade. 7. O princípio da proteção da confiança pressupõe situação jurídica consolidada, inexistente quando a executada sequer foi citada em mais de doze anos. Invocá-lo para preservar a ineficiência estatal representa deturpação do instituto. 8. A pendência de embargos de declaração no RE 1.355.208 não obsta a aplicação imediata do Tema 1.184, pois os embargos não têm efeito suspensivo sobre a tese fixada em repercussão geral. 9. O caso enquadra-se precisamente no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024: execução inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação do executado. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir é legítima quando verificado o enquadramento nos critérios objetivos da Resolução CNJ n. 547/2024, não sendo afastada: (i) pela alegação de consolidação de dívidas suscitada exclusivamente em grau recursal após longa inércia processual; (ii) pela invocação do princípio da não surpresa, quando o contraditório foi plenamente assegurado antes da sentença; nem (iii) pelo princípio da proteção da confiança, cujo pressuposto — situação jurídica consolidada — não se verifica quando a executada sequer foi citada em mais de doze anos, tampouco pela pendência de embargos de declaração no RE 1.355.208, que não suspende a eficácia do Tema 1.184 do STF." Legislação relevante: art. 485, VI, e art. 10, ambos do CPC; art. 1º, §§ 1º e 2º, da Resolução CNJ n. 547/2024; EC n. 19/1998; Lei Estadual n. 13.279/2017 (Bahia). Jurisprudência relevante: STF, RE 1.355.208, Tema 1.184 (Plenário, j. 19.12.2023). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º n.º 0500047-11.2012.8.05.0250, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IVONILDES CAETANO DOS SANTOS. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da sessão de julgamento. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA